Tribunal: TJMT
Processo: 0000297-23.1999.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000297-23.1999.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (EMBARGANTE), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ANDRE ANTONIO WESCHENFELDER - CPF: 190.388.790-91 (ADVOGADO), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), JOAO CLEMENTE REIMANN - CPF: 250.033.800-20 (EMBARGADO), KENIA MERY WILLERS REIMANN - CPF: 262.338.940-34 (EMBARGADO), MARIA ERMINDA REIMANN - CPF: 011.059.570-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DDE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO NO ARESTO – DECISÃO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

1 – No caso concreto,
é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante aos honorários sucumbenciais, pretendendo que seja arbitrado entre 10% a 20% do valor atualizado da causa, o que é vedado fazê-lo pela via eleita.

2 - A sentença
que declara o abandono da causa não tem cunho condenatório, tratando-se de decisão que não possui o proveito econômico estimável, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual impõe-se a fixação da verba honorária por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO - INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N. 0000297-23.1999.8.11.0046)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
João Clemente Reimann e Outros
em virtude do acórdão proferido no ID 56587465 alegando omissão do julgado.

Novamente, os Embargantes
pretendem discutir o critério utilizado pela Colenda Câmara para a fixação do valor dos honorários sucumbenciais, que foram arbitrados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pugnando pela fixação entre 10% e 20% do valor atualizado da causa.

Sustenta que a omissão diz respeito à falta de análise do art. 85, § 2.o, do CPC, sobretudo porque, na visão dos Embargantes, não se aplica a apreciação equitativa.

Não há contrarrazões do
Banco do Brasil S.A
., embora intimado para o ato.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Do cotejo das ilações de
João Clemente Reimann e Outros
com o acórdão objurgado, não há omissão para ser sanada, à luz do art. 1.022, inciso II, do CPC.

O atual CPC define o que seria a omissão de que trata o inciso II do dispositivo acima mencionado. De acordo com o parágrafo único do artigo 1.022 do CPC, incorre em omissão a decisão que: (i) não se manifeste sobre entendimento firmado em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso; ou (ii) incorrer em uma das condutas do art. 489, § 1o do mesmo
codex
.

Acerca das condutas descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, o dispositivo traz a seguinte redação,
in verbis
:

Art. 489 (...)

§1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento
.

À toda evidência, é vedada a utilização deste tipo de recurso de forma imponderada, ainda que contenha pedido de efeitos infringentes, buscando a modificação do julgado com base na mera insatisfação do resultado do julgamento. Essa é a inteligência do artigo 1.023, § 2o e artigo 1.024, § 4o, do mesmo
codex
.

No caso judicializado, é de solar clareza que os Embargantes se valeram destes Embargos de Declaração com o escopo de modificar a decisão colegiada, visando alterar o resultado do julgamento no tocante aos honorários sucumbenciais, pretendendo que seja arbitrado entre 10% a 20% do valor atualizado da causa.

Foi dito no voto condutor que a
s o Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro julgou extinta a Ação de Execução, com fundamento no artigo 485, inciso III (Abandono da Causa), do CPC. Ao final, condenou o Embargado ao pagamento das custas processuais; todavia, o exonerou do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Confirmada a sentença que declarou o abandono da causa, esta Relatora obtemperou que era necessário remunerar o trabalho do causídico que patrocinou a defesa dos Embargantes, e fixou a verba, por meio de apreciação equitativa, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Ao contrário do alegado nestes Aclaratórios, foi dito no aresto embargado
que, no tange ao valor devido a título de honorários de sucumbência,
em regra
, aplica-se a regra do art. 85, § 2o, do atual Diploma Processual Civil, o qual prevê que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Foi dito ainda que, em 17/03/2020, o STJ afetou o Recurso Especial n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0), conjuntamente com o Recurso Especial no 1.822.171/SC, sob o regime dos recursos repetitivos, à luz do art. 1.036 do CPC, para representar a controvérsia acerca do seguinte tema:

"(Im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de valor elevado (vultoso, exorbitante),
sobretudo quando quantificável a condenação ou o proveito econômico (art. 85, § 2°), por interpretação extensiva ao § 8° do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015". (sem destaques no original)

De acordo com o Relator do Resp n.o 1.812.301 - SC (2019/0130927-0) representativo da controvérsia, Ministro Raul Araújo, o tema é recorrente no Superior Tribunal de Justiça e, não obstante apresentar aparente homogeneidade de entendimento, ainda não recebeu solução uniformizadora, concentrada e vinculante, sob o rito especial dos recursos repetitivos, tendo recordando, no particular, que a Segunda Seção proferiu significativo precedente no julgamento do Recurso Especial no 1.746.072/PR, afetado pela Terceira Turma, conforme a ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC DO 2015. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SUMULA N. 7 DO STJ. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO NO CÁLCULO DA DÍVIDA MESMO SEM REQUERIMENTO EXPRESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85 DO CPC/2015. VALOR FIXADO EM LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. "Rever a conclusão do acórdão, que concluiu pela liquidez do título judicial e a existência de valores incontroversos, encontra óbice na Súmula no 7/STJ" (AgInt no AREsp n. 1.077.151/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 14/2/2018).

3. "(...) o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);
(II) segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim
, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)
" (REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

4. No caso, havendo proveito econômico, acolhe-se o pedido recursal para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre tal base, remetendo-se a determinação da quantia para liquidação.

5. Agravo interno a que se dá provimento parcial.
(AgInt no AREsp 1472988/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) (sem destaques no original).

Partindo da premissa do STJ, levando em consideração os critérios do artigo 85, § 2.o do CPC, considerando que a sentença tem natureza declaratória, não sendo inestimável o proveito econômico, tenho que o caso reclama a fixação da verba honorária de modo equitativo, nos termos do art. 85, § 8.o, do CPC.

Diante dos elementos dos autos, sobretudo o tempo de tramitação da causa, que foram 03 (três) décadas, tenho que a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é suficiente para compensar o trabalho desenvolvido pelo advogado dos Agravantes
.

Foi explicado que, no caso concreto, a sentença
que declarou o abandono da causa não tem cunho condenatório, tratando-se de decisão que não possui o proveito econômico estimável, não sendo possível mensurar qual a vantagem pecuniária obtida pelos devedores com a extinção sem resolução do mérito, motivo pelo qual foi arbitrada a verba em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não havendo vício para ser sanado.

De mais a mais, se os Embargantes não se conformam com o resultado do julgamento, compete-lhes interpor o recurso cabível, não sendo permitida a reanálise da questão pela via eleita.

Feitas essas considerações,
rejeito os Aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020